Tribunal: TJDFT
Processo: 0737972-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737972-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDICLEUBER BORGES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Edicleuber Borges de Oliveira contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu, em parte, a impugnação à penhora (proc. no 0700716-11.2023.8.07.0001, ID no 204998612, págs. 1-4). 2. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado nas suas contas bancárias recaiu sobre verbas depositadas em conta salário e poupança, portanto, totalmente impenhoráveis, o que não foi observado pela decisão recorrida. 3. Discorre sobre a proteção conferida aos valores depositados em contas destinadas ao recebimento de verbas de natureza alimentar, os quais seriam protegidos contra a adoção de quaisquer medidas constritivas (CPC, art. 833, inciso IV). 4. Por esses mesmos motivos, sustenta que não seria possível a penhora de 30% dos valores localizados (conta salário e poupança), pois deve ser garantido o mínimo existencial, o que torna as verbas impenhoráveis. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja efetivado o desbloqueio dos valores localizados em suas contas bancárias, com o reconhecimento da impenhorabilidade e o levantamento da penhora determinada na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (IDs no 64191261 e no 64191262). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 12. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 13. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 14. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 15. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 15. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 16. O percentual de 30% determinado na decisão no que se refere aos valores localizados via SISBAJUD na conta salário do agravante (Banco Nu Pagamentos) é proporcional, razoável e preserva a subsistência digna do devedor, não havendo justificativa para ser modificado. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 2. Intimem-se. Publique-se.- Brasília, DF, 19 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO